Tribunal: TCU
Processo: 025.101/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Proteção Social Básica-PSB e Proteção Social Especial-PSE, no exercício financeiro de 2012, ante a impugnação total das despesas realizadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome/MDS, atual Ministério da Cidadania, em desfavor do Sr. Raimundo Martins Cunha (CPF XXX.212.202-XX), ex-prefeito do município de Muaná/PA, gestão 2009-2012, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Muaná/PA, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Proteção Social Básica-PSB e Proteção Social Especial-PSE, no exercício financeiro de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel o Sr. Raimundo Martins Cunha (CPF XXX.212.202-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Martins Cunha (CPF XXX.212.202-XX), ex-Prefeito, gestão 2009-2012, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno: Débitos relacionados ao Sr. Raimundo Martins Cunha (CPF XXX.212.202-XX): Valor Histórico (R$) Data da Ocorrência 3.000,00 18/1/2012 3.000,00 2/3/2012 3.000,00 12/4/2012 3.000,00 17/4/2012 3.000,00 28/5/2012 3.000,00 26/6/2012 3.000,00 5/7/2012 3.000,00 3/8/2012 3.000,00 12/9/2012 3.000,00 5/10/2012 3.000,00 13/11/2012 3.000,00 10/12/2012 6.700,00 1o/3/2012 6.700,00 28/3/2012 6.700,00 24/4/2012 2.000,00 5/7/2012 6.700,00 8/6/2012 2.000,00 5/7/2012 6.700,00 3/7/2012 2.000,00 5/7/2012 8.700,00 1o/8/2012 8.700,00 17/8/2012 8.700,00 27/9/2012 8.700,00 19/10/2012 8.700,00 13/11/2012 8.700,00 10/12/2012 2.200,00 19/1/2012 4.500,00 18/1/2012 12.876,00 13/2/2012 12.876,00 29/2/2012 12.876,00 27/3/2012 12.561,75 03/5/2012 12.561,75 18/5/2012 12.561,75 9/7/2012 12.561,75 26/7/2012 11.304,75 20/8/2012 11.304,75 24/9/2012 9.106,50 3/12/2012 2.198,25 18/10/2012 4.500,00 30/12/2011 4.500,00 18/01/2012 11.304,75 30/11/2012 4.500,00 24/2/2012 4.500,00 20/3/2012 4.500,00 25/4/2012 4.500,00 14/5/2012 4.500,00 18/6/2012 4.500,00 20/7/2012 4.500,00 17/8/2012 4.500,00 24/9/2012 4.500,00 18/10/2012 4.500,00 19/11/2012 4.500,00 10/12/2012 3.060,00 19/1/2012 3.060,00 24/2/2012 3.060,00 20/3/2012 3.060,00 12/4/2012 3.060,00 9/5/2012 3.060,00 26/6/2012 3.060,00 18/7/2012 3.060,00 13/8/2012 3.060,00 12/9/2012 3.060,00 18/10/2012 3.060,00 20/11/2012 3.060,00 7/12/2012 6.300,00 18/1/2012 6.300,00 29/2/2012 6.300,00 26/3/2012 6.300,00 18/4/2012 6.300,00 15/5/2012 6.300,00 18/6/2012 6.300,00 11/7/2012 6.300,00 17/8/2012 6.300,00 24/9/2012 6.300,00 18/10/2012 6.300,00 20/11/2012 6.300,00 10/12/2012 181,53 31/12/2011 9.3. aplicar ao Sr. Raimundo Martins Cunha (CPF XXX.212.202-XX), a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, autorizar, desde logo, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao responsável, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.